Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703342-70.2023.8.07.0011 RECORRENTES: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: WANDERVAL CALAÇA DE MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTOR DEVEDOR INSOLVENTE. LEGITIMIDADE PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MASSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso presente, a ação reivindicatória vem de encontro aos interesses da massa, uma vez que não foi arrecado, mas estaria na posse indevida de terceiro. Se sua fruição e posse ocorre sem o consentimento do administrador da massa e do juiz universal, mostra-se legítimo o exercício do direito de sequela por quem é seu legítimo proprietário e para reaver a coisa de quem injustamente a detém. Frisando que a reivindicação da coisa aumentará as chances de pagamento integral da dívida e até viabilizar um plano de pagamento sem que haja a excussão de todo o patrimônio (art. 783). 2. Em situação muito semelhante, mas envolvendo sociedade empresária, o STJ entende que o comerciante falido tem legitimidade para ajuizar ação reivindicatória de eventual patrimônio não arrecadado pelo síndico. A ratio decidendi aplicada nos casos de falência ou recuperação judicial é igualmente aplicável ao procedimento de insolvência civil, não só porque a lei assegura igualmente direitos do devedor de velar para regularidade do procedimento, como dos créditos, como pela repercussão da decisão sobre seu direito de administrar e dispor do próprio patrimônio. 3. A única ressalva necessária, é quanto à responsabilidade pelos eventuais encargos de sucumbência e caso sobrevenha derrota na ação de direito real. É que, com a declaração de insolvência, o devedor perde não só o poder de administrar, como de dispor do seu patrimônio, compreendendo nesse último caso contrair dívidas que aumentem os encargos da massa. Por conseguinte, o patrimônio arrecado não responderá pelo pagamento das despesas judiciais, salvo se, ao final, houver saldo remanescente e em favor do devedor, o qual poderá ser penhorado e excutido para o pagamento da dívida. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11, 18, 371 e 1.052, todos do Código de Processo Civil, 752 do Código de Processo Civil de 1973, e 103 da Lei 11.101/2005, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrido, porquanto a lide envolve bens já arrecadados à massa falida. Destacam que o insolvente civil não pode atuar judicialmente sobre patrimônio que já não lhe é mais disponível. Acrescentam que cabe ao administrador judicial, no exercício de suas atribuições legais e em defesa dos interesses dos credores, ajuizar as ações que entenda necessárias para a proteção do patrimônio arrecadado à massa. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMT. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SHEILA TAMIOZZO PRATES, OAB/DF 47.447. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 11, 18, 371 e 1.052, todos do CPC, 103 da Lei 11.101/2005, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SHEILA TAMIOZZO PRATES, OAB/DF 47.447. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021